Tribunal: TJBA
Processo: 8027710-09.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027710-09.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDEMIR FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM. Extensão a Pensionista Militar em sua referência IV e V. Lei 12.566/12.
Inaplicabilidade do Tema 1.017 do STJ
, pois a
presente demanda não visa ao incremento de direito que lhe fora negado em seu ato de aposentação, mas apenas à
progressão da GAPM III (já percebida) para os níveis IV e V em seus proventos de aposentadoria nas mesmas condições e prazos em que esta gratificação passou a ser majorada para os militares em atividade.
Preliminar de inadequação da via eleita
sob a alegação de não ser cabível ação mandamental contra lei em tese afastada, vez que o impetrante não atacou em abstrato a constitucionalidade da Lei Estadual 12.566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do ESTADO DA BAHIA, praticados pela administração pública com base na referida lei, consistente no não pagamento da mencionada gratificação. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.
Preliminar de decadência
suplantada, pois a pretensão delineada nos autos não visa atacar a Lei Estadual 12566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do Estado, que embasado naquela lei, não concedeu ao impetrante o pagamento pretendido. Neste sentido, o termo a quo do prazo decadencial do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 não corresponde à data de edição da Lei Estadual 12566/2012.
Preliminar de prescrição
afastada, pois, conforme o STJ, “
Incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (
AgR no REsp. 1374492/CE).

Mérito
.

Por possuir a Gratificação de Atividade Policial caráter genérico (art. 17 da Lei Estadual n.º 7.145/97), vez que não se funda em suporte fático específico e é concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, esta constitui-se como verdadeiro aumento de remuneração disfarçado de vantagem pecuniária. Em face do princípio da paridade entre ativos e inativos,
deve ser assegurado aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Além disso,
há comprovação nos autos de que percebe GAPM III a indicar o cumprimento do único requisito legal (laborar em carga horária de 180 horas mensais, ou seja, superior a 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis 7.145/97 e 12.566/12) para a percepção da vantagem nas referências III, IV e V, nada obstando, por isso, a percepção da GAPM V pelo impetrante.
Então,
considerando que a implantação da GAP na referência V se deu a partir de 1º de abril de 2015 para os militares em atividade, consoante artigo
6º, da Lei Estadual nº 12.566/12, faz jus ao impetrante a ter implantado em seus proventos de inatividade, desde a propositura da presente ação a GAP na referência V. Possibilidade de cumulação
da
GAPM e da GHPM, tendo em vista que se configuram como parcelas remuneratórias que possuem fatos geradores distintos Precedentes desta Corte de Justiça.

Douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança.
Segurança concedida
para
reconhecer o direito do impetrante, à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM – nas referências IV e V, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (
i
) promova a implantação imediata da GAP V mencionada gratificação nos proventos da impetrante, já que o prazo para implementação deste nível para os militares em atividade ocorreu em abril de 2015 (artigo 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012); e (
ii
)
pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e
juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021
; e,
a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
;
deduzindo-se, ainda, os valores já pagos a título de GAPM III
. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8027710-09.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
VALDEMIR FELIX DOS SANTOS

e impetrado, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
conceder
a segurança

pretendida,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: